Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. ITCMD. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 664, § 4o C/C 662, CAPUT E § 2o DO CPC/2015. DEMAIS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO. CONDIÇÃO. ART. 192 DO CTN. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Em uma análise sistemática dos artigos 662 e 664, §§ 4o e 5o do CPC/2015, c/c artigos 192 e 331, do CTN, é correto compreender que “dentro” do procedimento de arrolamento comum não serão apreciadas questões referentes ao lançamento, pagamento ou quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão de propriedade dos bens do espólio. O mesmo não pode ser dito com relação aos demais tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio, exigidos até a data da abertura da sucessão ou homologação da partilha/adjudicação de bens.
2. No caso em análise, o Distrito Federal interpôs apelação sustentando, basicamente, impossibilidade de homologação do plano de partilha em razão do não pagamento do ITCMD e dos demais tributos pendentes incidentes sobre os bens do espólio, dentre os quais IPTU/TLP, IPVA de 2021 e 2022, conforme certidão positiva de débitos emitida em 31.08.2022 e 13.04.2023.
3. Mesmo que o não pagamento de ITCMD não impeça a homologação do plano de partilha, no procedimento do arrolamento comum, nem, tampouco, a consequente expedição do formal e demais documentos pertinentes, o mesmo não pode ser dito com relação aos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio. Remanescendo débitos referentes aos tributos de IPVA, IPTU e TLP, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.